Tribunal: TJMT
Processo: 1011785-74.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011785-74.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WILIAN MARIA DA SILVA - CPF: 571.392.371-15 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -
ACUMULAÇÃO DE CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO (40 HORAS) E PROFESSOR (30 HORAS) - AUSÊNCIA DE CARÁTER TÉCNICO DO CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO - COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS INDEMONSTRADA - PRECEDENTES DO STJ - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O cargo de Agente de Segurança Penitenciário, por não exigir formação específica, não detém natureza técnica, sendo-lhe proibida a cumulação com o cargo de Professor (art. 37, XVI, “b”, da CF).

“Esta Corte reconhece a impossibilidade de cumulação de cargos públicos quando a jornada de trabalho ultrapassa 60 horas semanais. Precedentes: AgInt no MS 22.862/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21/6/2017; MS 21.844/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 2/3/2017”
. (AgInt no RMS 33.304/AP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 14/03/2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por WILLIAN MARIA DA SILVA
contra a sentença do juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que denegou a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança n. 1011785-74.2016.8.11.0041, impetrado em face da SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA - SAAS/SEJUDH, em que pleiteou o acúmulo dos cargos públicos de Agente Prisional e de Professor (id. 56327550).

Nas razões para reforma da sentença, resumidamente, em remessa ao art.

37, XVI, da CF e artigos 31 e 35 da LC n. 389/2010, a apelante alega, em síntese, que o cargo de Agente Prisional é eminentemente técnico e que não há incompatibilidade de horários, razão pela qual se faz necessário reconhecer o direito à possibilidade de acumulação dos cargos de Agente prisional e de Professor.

Citou, em abono, escólios do STJ e do TJPI (id. 56327564).

Em contrarrazões, o apelado rebateu pontualmente os fundamentos do recurso (id. 56327569).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pela Procuradora de Justiça Dr.a Eunice Helena Rodrigues de Barros, destacou, em síntese, a inexistência de provas suficientes de que o cargo ocupado possa ser considerado técnico a justificar a acumulação e que não há prova cabal da compatibilidade de horários, a afastar a alegada ilegalidade do ato administrativo, manifestando-se pelo desprovimento do apelo (id. 79190978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O controvertido cinge-se a possibilidade de acumulação de cargos públicos de Professor (30 horas) com o cargo de Agente Prisional (40 horas), refutada pela Administração.

Conforme o art. 1o da Lei no 12.016/2009 e art. 5o, LXIX, da CF, para a concessão de mandado de segurança, é necessária a existência de direito líquido e certo violado. Sobre o tema,
HELY LOPES MEIRELLES, ARNOLDO WALD e GILMAR FERREIRA MENDES anotar o seguinte:

“
Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:
se a sua existência for duvidosa, se a sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
”
(
in
Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, Malheiros Editores, 2014, págs. 36/37).

De igual sentir, PONTES DE MIRANDA:

“Direito líquido e certo é aquele que não desperta dúvidas, que está isento de obscuridades, que não precisa ser acarado com o exame de provas em dilações; que é de si mesmo, concludente e inconcusso. [...]
A certeza e liquidez de um direito não podem resultar da dúvida, quanto à lei que rege esse direito, porque tal dúvida é subjetiva, existe e depende de condições interiores, de estados de consciência e de convicção dos juízes, e não da relação jurídica
. Por mais duvidoso que se sinta o espírito do julgador na determinação da lei competente, isso não atua na situação jurídica que não passa por esse acidente psíquico do julgador, a ser incerta e contestável.
O direito existe, ou não existe; mas, existindo, pode depender de provas, em dilações, e então é incerto e ilíquido”
(in Comentários à Constituição, 2a ed. pgs. 369/370).

Estabelecido isso, verifica-se que, ainda que sem tal pretensão, o acórdão que julgou o Agravo de Instrumento n.

1001462-36.2016.8.11.0000, de minha relatoria, interposto contra a decisão que deferiu a liminar na origem, tisnou os fundamentos meritórios da impetração, cuja ementa foi replicada na r. sentença
- verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO E PROFESSOR – AUSÊNCIA DE CARÁTER TÉCNICO DO CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO - INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A proibição de acumular cargos é a mais ampla possível, abrangendo, salvo as exceções previstas na Constituição, qualquer agente público remunerado em qualquer poder ou esfera da Federação.

2. O cargo de Agente de Segurança Penitenciário, por não exigir formação específica, seja universitária ou profissionalizante, não detém natureza técnica, sendo-lhe proibida a cumulação com o cargo de Professor, nos termos do artigo 37, XVI, 'b', da CRFB/88.

(N.U 1001462-36.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018)

Deveras, como regra geral, a Constituição Federal (art. 37, XVI), veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto para dois cargos de professor, um de professor com outro técnico ou científico e dois cargos privativos de profissionais de saúde, dês que haja compatibilidade de horários.

No tocante ao não muito claro conceito de cargo “técnico ou científico”, a doutrina e a jurisprudência apontam em igual direção:

“
Na exceção prevista na alínea "b" do inciso XVI do art. 37 da CF, o conceito de "cargo técnico ou científico" não remete, essencialmente, a um cargo de nível superior, mas pela análise da atividade desenvolvida, em atenção ao nível de especificação, capacidade e técnica necessários para o correto exercício do trabalho. RMS 42.392/AC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 19/03/2015”

“O conceito de cargo técnico ou científico, por falta de precisão, tem provocado algumas dúvidas na Administração.
O ideal é que o estatuto fixe o contorno mais exato possível para sua definição, de modo que se possa verificar, com maior facilidade, se é possível, ou não, a acumulação.
Cargos técnicos são os que indicam a aquisição de conhecimentos técnicos e práticos necessários ao exercício das respectivas funções. Já os cargos científicos dependem de conhecimentos específicos sobre determinado ramo científico. Normalmente, tal gama de conhecimento é obtida em nível superior; essa exigência, porém, nem sempre está presente, sobretudo para os cargos técnicos. Por outro lado, não basta que a denominação do cargo contenha o termo "técnico": o que importa é que suas funções, por serem específicas, se diferenciem das meramente burocráticas e rotineiras. Seja como for, nem sempre será fácil atribuir tais qualificações de modo exato” (José dos Santos Carvalho Filho, in Manual de Direito Administrativo, 26a ed. 2013, p. 665).

No caso do Agente Penitenciário, o
Parecer n. 0353/2016/UAJ/SEJUDH, homologado pela autoridade indigitada de coatora, assevera com base no
art. 8o, III, da Lei Complementar Estadual no 389/2010 (R
eestrutura a Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário),

com redação dada pela LC n. 507/2013, que referido cargo não se caracteriza como técnico/científico, daí a impossibilidade de acumular com o de professor.

O citado artigo foi assim redigido:

“Art. 8o
As atribuições dos cargos que integram a carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário são, dentre outras, as seguintes:

[...]

III - Agente Penitenciário do Sistema Penitenciário: as atribuições deste cargo se dividem em:

2. orientação;

3. assistência;

4. disciplina;

5. guarda;

6. custódia;

7. operação de sistema de comunicação;

8. condução de veículos;

9. realizar revista nos segregados, nas celas, nos pátios e dependências afins;

10. realizar revista nos visitantes, servidores e demais pessoas que adentrarem nos estabelecimentos, conforme regulamento;

11. prestar segurança aos diversos profissionais que fazem atendimentos especializados às pessoas custodiadas;

12. vigilância interna;

13. vigilância externa, incluindo as muralhas e guaritas dos estabelecimentos penais;

14. contenção;

15. realizar escolta armada em cumprimento às requisições das autoridades competentes e nos apoios a atendimento interno, hospitalar e saídas autorizadas;

16. realizar escolta armada nas transferências entre estabelecimentos penais, intermunicipais e interestaduais;

17. prestar assistência em situações de emergência, tais como fugas, motins, incêndios, rebeliões e outras assemelhadas;

18. auxílio às autoridades, objetivando a recaptura de foragidos dos estabelecimentos”.

De fato, sem desdouro algum, as atribuições descritas, ao menos por seus termos, não encerram, em si, a facilidade a que se refere Carvalho Filho, no sentido de identificar a necessidade de conhecimentos técnicos específicos, o que ganha reforço no anotado na r. sentença, de que a formação em ensino superior contempla qualquer área do saber.

No que se refere à qualificação prevista no art. 31 da Lei da Carreira, textualmente, “
O
Programa de Qualificação Profissional para os Servidores do Sistema Penitenciário será formulado pela Escola Penitenciária do Estado de Mato Grosso, em conjunto com uma Comissão representada por Servidores de cada categoria e da respectiva entidade sindical, que será submetido à aprovação do Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública devendo conter, entre outros, os seguintes objetivos”
, a meu ver, demanda análise mais apurada, incompatível com a via eleita.

Quanto à incompatibilidade de horários, de fato, como assinalado nas razões recursais, o ato impugnado reputou
“completamente descabido avançar para a análise de compatibilidade de horários entre os cargos quando eles não são cumuláveis em razão da natureza”
(id.

56327496 - p. 8).

A despeito disso, o juízo
a quo
examinou a compatibilidade de horários, até porque é requisito incindível para a pretendida cumulação, chegando a seguinte conclusão:

“Não bastasse, o direito invocado pela impetrante ainda encontra óbice em virtude da incompatibilidade de horários.

Conforme a legislação supracitada, “a jornada de trabalho dos Servidores do Sistema Penitenciário será de 30 (trinta) e 40 (quarenta) horas”, sendo que, consoante apontado no relatório do parecer administrativo n. 0353/2016/UAJ/SEJUDH, a impetrante “exerce o cargo de Diretora, como extrai dos documentos de fls. 04/05 e 11, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais (Id. 1589168, pag. 5).

Diga-se de passagem, que a hipótese não fora rechaçada pela impetrante em sua exordial; pelo contrário, de certo modo, é até corroborada ante a assertiva no sentido de que a impetrante “é servidora pública estadual no qual exerce o cargo de agente prisional com lotação na UP de Peixoto de Azevedo no cargo de diretora e trabalha no HORÁRIO DE EXPEDIENTE”

Soma-se a isso à carga horária de 30 horas semanais exercidas no cargo de professor e tem-se por extrapolado o limite máximo de 60 (sessenta) horas adotado pelos tribunais como coerente para a prestação de um serviço adequado e em harmonia com o princípio da eficiência”.

Desse modo, na esteira do judicioso parecer ministerial, resulta inadmissível a cumulação de cargos em se tratando de jornada semanal superior a 60 horas, pois haveria presumida contrariedade não só ao princípio da eficiência, mas, também, às necessidades de ordem biológica e sociais, e até atentado contra a dignidade da pessoa humana, não havendo como emprestar chancela a situação que tal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021